Tribunal: TJBA
Processo: 8032807-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032807-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DA 2ª VARA CRIME DE EUNÁPOLIS BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n. 8032807-48.2025.8.05.0000

Comarca: Eunápolis/BA

Impetrante: Bela. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118)

Paciente: Maycon Vieira de Souza

Impetrado: 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

EMENTA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA LASTREADA NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maycon Vieira de Souza, preso em flagrante em 05/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06
[1]
e art. 218 do Código Penal
[2]
. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia sua revogação, com aplicação de medidas cautelares diversas. O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, da atuação do paciente em local conhecido pelo tráfico e de sua vinculação a organização criminosa. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos;

(ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(iii) se há risco concreto de reiteração delitiva que justifique a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão que converteu o flagrante em preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas e circunstâncias da prisão.

4. Ressaltou-se o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente já responde a outra ação penal, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas para conter sua atuação criminosa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva fundada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração, ainda que existam condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa.

6. O parecer ministerial foi pela denegação da ordem, por entender legítimos e suficientes os fundamentos apresentados na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
3. A reincidência ou o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código Penal, art. 218;

·

Lei n. 11.343/2006, art. 33;

·

Código de Processo Penal, arts. 282, II; 312 e 313.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024;

·

STJ, AgRg no HC 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 12/03/2024;

·

STJ, RHC 215.220/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025;

·

STJ, AgRg no HC 986.254/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06/05/2025, DJEN 12/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8032807-48.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada Tainá Andrade de Santana, em benefício de Maycon Vieira de Souza.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

denegar a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

[1]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]
Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem:
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)